Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-73.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-73.2017.8.05.0109 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA XAVIER Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS Advogado(s):RILDO ALVES DE SOUZA, DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. CLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. VALORES RETROATIVOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de alteração de jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, com restabelecimento da correspondente gratificação. A sentença entendeu que a modificação estaria condicionada à existência de vagas no quadro funcional, o que não teria sido comprovado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se a autora faz jus à alteração da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais e ao pagamento da gratificação de enquadramento, com base em legislação municipal e classificação em processo seletivo interno. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença. 4. A Lei Complementar Municipal nº 006/2010 admite a ampliação da jornada para 40 horas, desde que preenchidos requisitos objetivos e haja vaga disponível. 5. A apelante foi classificada em processo seletivo interno realizado pela Administração, o que comprova tanto a existência de vaga quanto o preenchimento dos critérios legais. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito subjetivo à nomeação nos casos em que há aprovação e classificação em certames internos com oferta de vaga. 7. Demonstrado o direito à ampliação da jornada e ao restabelecimento da gratificação correspondente, deve-se reconhecer a procedência parcial do pedido. 8. Não é devido o pagamento retroativo à data dos requerimentos administrativos, pois referiam-se à estabilidade econômica e não houve efetivo labor no regime de 40 horas. IV. Dispositivo 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos X e XV; CPC, arts. 1.010, II e III, e 373, II; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei Complementar Municipal nº 006/2010, art. 21. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001647-07.2021.8.05.0271, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001297-96.2022.8.05.0137, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000436-73.2017.8.05.0109, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA PEREIRA XAVIER e como apelado MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator